Tribunal: TJMT
Processo: 1000907-38.2024.8.11.0000
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000907-38.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Não padronizado, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA LUCIA DE ARRUDA GOMES MARTINS - CPF: 155.779.451-00 (AGRAVANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0015-40 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Agravo de Instrumento nº
1000907-38.2024.8.11.0000.

Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá.

Agravante: MARIA LUCIA DE ARRUDA GOMES MARTINS.

Agravados: MUNICIPIO DE CUIABÁ e ESTADO DE MATO GROSSO.

Data do Julgamento:
31/10/2023.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS - ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL CONCEDIDA - NECESSIDADE E URGÊNCIA COMPROVADAS - AGRAVO PROVIDO.

1.

Estando devidamente preenchidos os requisitos necessários à concessão da antecipação dos efeitos da tutela, com laudo médico certificando a necessidade e a urgência do medicamento, deve ser reformada a decisão que negou a tutela de urgência pleiteada.

2.

A relevância dos fundamentos da demanda emerge dos dispositivos constitucionais e legais mencionados na petição inicial, uma vez que não pode o Poder Público se negar a fornecer o tratamento que o agravante necessita para manter a sua saúde e combater a doença da qual padece.

3. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Processo inicialmente distribuído ao e. TJMT, o qual reconheceu sua incompetência para julgamento da demanda, pois o valor atribuído à causa é inferior a 60 salários mínimos (IRDR nº 85560/2016), determinando que a tramitação se dê nesta Justiça Especializada.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em face da decisão prolatada pelo Juízo do Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá, que na ação de obrigação de fazer de nº 1001742-24.2023.8.11.0012, indeferiu a tutela de urgência.

Na decisão do id. 205326651 foi deferido o pedido de antecipação da tutela recursal.

Devidamente intimados, apenas o MUNICIPIO DE CUIABÁ apresentou as contrarrazões pugnando pelo improvimento do agravo

O
Douto representante do Ministério Público,
em parecer de id de nº 210944162, manifestou pelo provimento do agravo interposto.

Em sessão de Julgamento, o Ministério Público ratificou o teor do parecer escrito.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em face da decisão prolatada pelo Juízo do Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá, que na ação de obrigação de fazer de nº 1075785-62.2023.8.11.0001, indeferiu a tutela de urgência.

Argumenta que o juízo a quo não decidiu com acerto em relação ao fornecimento dos medicamentos, visto que há laudo médico comprovando a necessidade da medicação vindicada nos autos e que há urgência no atendimento da solicitação.

O laudo médico assinado pela Dra. Waltyane Pinheiro Poussan arrolado pela agravante informa o seguinte:

O parecer técnico do NAT afirma que o agravante não possui urgência no uso do referido medicamento.

A relevância dos fundamentos da demanda emerge dos dispositivos constitucionais, uma vez que não pode o Poder Público se negar a fornecer o tratamento que a agravante necessita para manter a sua saúde e combater a doença da qual padece.

Destarte, a documentação juntada aos autos é suficiente para comprovar a probabilidade do direito invocado, bem como o risco de dano irreversível.

Nesse sentido, verbis:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – FAZENDA PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – ASSISTÊNCIA À SAÚDE –
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS – NECESSIDADE EVIDENCIADA – DIREITO À VIDA E À SAÚDE
- PRESENÇA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA O DEFERIMENTO DA LIMINAR VINDICADA NOS AUTOS PRINCIPAIS – LIMITAÇÃO DOS GASTOS AO IMPORTE DE SESSENTA SALÁRIOS MÍNIMOS - REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.”
(N.U 1000849-25.2020.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 10/12/2020, Publicado no DJE 11/12/2020). (destaquei)

Pelas razões expostas,
DOU PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, para reformar a decisão agravada e confirmar a antecipação de tutela já concedida no id. 205326651, com lastro no artigo 300 e §§ do CPC/2015, limitado ao teto do Juizado Especial e a alta médica.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2024